Tribunal: TJDFT
Processo: 0736751-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. VALORES PENHORADOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS À SUBSISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os valores depositados na conta bancária do executado, oriundos de empréstimo bancário não possuem natureza salarial, não se caracterizando, portanto, como verba alimentar.

2. Tendo em vista não possuir natureza salarial, a quantia decorrente de empréstimo bancário pode ser penhorada, por não constar no rol do artigo 833 do Código de Processo Civil.

3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.